Tribunal: TJDFT
Processo: 0712235-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE. POLÍCIA CIVIL. PRIMEIRA ETAPA DO CERTAME. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA. PROVAS. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS.
1. Em se tratando de ação para declaração de nulidade de fase da primeira etapa do certame, o valor da causa não tem conteúdo econômico imediatamente aferível. Isso porque a medida apenas visa permitir ao autor continuar no certame e, somente se aprovado nas demais etapas, posterior nomeação e posse no cargo.
2. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a gratuidade de justiça, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de
3. O laudo pericial não vincula o julgador, que detém o livre convencimento para avaliar os demais elementos dos autos que contraponham as conclusões do perito.
4. O edital é norma que rege e vincula tanto a Administração Pública quanto o candidato, de modo que os procedimentos ali descritos devem ser devidamente observados, sob pena de violação aos Princípios da Vinculação ao Edital e da Isonomia, que regem a Administração Pública.
5. Em regra, a ingerência do Poder Judiciário no controle da legalidade não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE.
6. Existindo afronta aos dispositivos editalícios ou violações aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, vislumbra-se ato de ilegalidade perpetrado pela Banca Examinadora.
7. Os exames e pareceres particulares acostados pelo apelante aliados aos demais elementos dos autos contrapõem o laudo pericial, de modo a se concluir pela aptidão do candidato na etapa de avaliação física do certame.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sem fixação de honorários recursais.